Tribunal: TJMT
Processo: 1049847-81.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1049847-81.2019.8.11.0041
APELANTE: JEFFERSON GONCALO DA SILVA
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL – MODALIDADE DIÁRIA – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA – ABUSO NÃO VERIFICADO – MANUTENÇÃO DOS PACTUADOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.
Se não constatada a cumulação indevida de encargos de inadimplência, mantém-se os pactuados.
Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).
Apelação em Ação de Revisão Contratual julgada parcialmente procedente para “determinar a restituição da cobrança indevida a título de registro de contrato em R$ 261,10 e de seguro em R$ 730,00, restituindo-se de forma simples tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso”, com condenação do autor a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
O apelante aduz que a capitalização prevista no contrato é diária, o que causa desvantagem excessiva ao consumidor e não é admitido pela legislação tampouco pela jurisprudência.
Alega que para o período da inadimplência foi convencionada a cumulação da comissão de permanência (“juros remuneratórios”) com os demais encargos.
Pede que a apelada seja condenada ao pagamento dos ônus de sucumbência, em atenção ao princípio da causalidade.
É o relatório.
No repetitivo REsp 973827/RS ficou estabelecido que "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada", e que “a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
E no REsp 1.388.972/SC foi ratificado esse entendimento, pois ficou consignado que “a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação”.
Ademais, é vasta a jurisprudência do STJ quanto à aplicação do posicionamento firmado no REsp 973827/RS.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCARIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CONTRATAÇÃO. DUODECUPLO DO VALOR MENSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. É Permitida a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual, que deve vir pactuada de forma expressa e clara, requisitos entendidos como atendidos diante de previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. (...)”. (AgInt no AgInt no REsp 1838201/RS, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 08/03/2021, DJe de 07/04/2021).
E ainda:
AgInt no REsp 1549044 / SC;
AgInt no AREsp 1595931 / RS;
AgInt no AREsp 1726346 / SC;
AgInt no AREsp 1685369 / SC;
AgInt no AREsp 1702734 / RS;
AgInt nos EREsp 1459021 / SC.
O contrato objeto desta lide contém essa previsão expressa na cláusula “M”, que determina que o valor financiado será acrescido dos juros remuneratórios capitalizados diariamente (ID 92558543, pág. 2). Portanto, a cobrança deve ser na forma capitalizada.
Para ilustrar:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MP 2.170-36/2001. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que:(a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados Após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012,DJe de 24/09/2012). 2. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está a merecer reforma. Precedentes do STJ. 3. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1004751/MS, relator ministro Lázaro Guimarães (desembargador convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 25/10/2017, sem grifos no original).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - PRELIMINAR REJEITADA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL – MODALIDADE DIÁRIA - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA – COBRANÇA DE JUROS SUPERIORES AOS CONVENCIONADOS – NÃO COMPROVAÇÃO – MORA CARACTERIZADA - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA - NÃO CONSTATAÇÃO – RESP N. 1639259/SP – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ENCARGO NÃO INCIDENTE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ”. (N.U 1002531-38.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 22/07/2020, publicado no DJE de 27/07/2020, sem grifos no original).
Quanto aos encargos de inadimplência, a Súmula 296 do STJ enuncia que “os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”.
Na avença ora em discussão, a cláusula N, item VI, prevê juros remuneratórios, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% (ID 92552164, pág. 2). Como visto, não foi pactuada comissão de permanência.
Posto isso, não havendo a cumulação indevida de encargos, devem permanecer os pactuados.
Nesse sentido, desta Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E PREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA – PERÍODO DA NORMALIDAE NO CONTRATO – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – PREVISÃO CONTRATUAL – TARIFA DE CADASTRO – TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PACTUAÇÃO – MORA CARACTERIZADA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO CONTRATADA – ASSISTÊNCIA JUIDICIÁRIA – DEFERIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) É cabível a cobrança dos juros remuneratórios na inadimplência como encargo da mora desde que, contratualmente prevista a sua incidência, não ultrapasse a soma dos juros remuneratórios contratados para o período da normalidade com os juros moratórios de 12% ao ano e multa contratual não superior a 2% do valor da prestação. (REsp 1.058.114/RS).
Não demonstrada contratação ou a cobrança da comissão de permanência, não há falar em abusividade acerca do referido encargo”. (N.U 1026878-72.2019.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 07/07/2021, publicado no DJE de 08/07/2021).
E ainda: N.U 0001892-51.2017.8.11.0038.
Do Tribunal de Justiça do Paraná:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – INCONFORMISMO DO BANCO AUTOR – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – ACOLHIDA – SÚMULA 296 STJ – É POSSÍVEL A COBRANÇA CUMULADA DOS JUROS MORATÓRIOS, JUROS REMUNERATÓRIOS E MULTA NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (TJ-PR - APL 0015242-34.2017.8.16.0017 (acórdão), relator juiz Marco Antônio Massaneiro, julgado em 20/02/2019, 16a Câmara Cível, publicação em 22/02/2019).
Quanto ao ônus de sucumbência, o art. 86 do CPC dispõe que, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
Nestes autos é devido o rateio pois somente parte da pretensão do autor foi acolhida.
Sobre a matéria:
“RECURSO ESPECIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÕES. JUROS MORATÓRIOS. SUSPENSÃO. TERMO INICIAL. DECRETO DE LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. (...) 3. A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca. 4. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ – Resp. 1646192-PE 2016/0336753-3, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/03/2017, T3 - Terceira Turma, publicado no DJe de 24/03/2017, sem grifos no original).
Pelo exposto, com amparo no art. 932 do CPC, dou parcial provimento ao Recurso, apenas para distribuir os ônus sucumbenciais em 50% para cada litigante, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC, no que concerne ao autor.
Cuiabá, 15 de julho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator